Tribunal: TJES
Processo: 5007192-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007192-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACKSON BATISTA DOS REIS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob fundamento de ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera alegação de insuficiência financeira, desacompanhada de qualquer elemento de prova, é suficiente para obter o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CF e o CPC asseguram o acesso à justiça mediante assistência gratuita para quem comprova insuficiência de recursos, observada a natureza não absoluta da benesse.

4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, permitindo sua elisão quando houver fundadas razões contrárias extraídas dos autos.

5. A jurisprudência reconhece a presunção juris tantum da declaração de pobreza, exigindo, contudo, a concessão do benefício quando inexistirem elementos que infirmem a alegação.

6. No caso concreto, o agravante apenas afirma não possuir condições financeiras, sem apresentar qualquer documento ou dado mínimo que corrobore a alegação, como renda mensal, declaração de imposto de renda, extratos bancários ou inscrição em programas sociais.

7. A ausência de qualquer dado mínimo impede o reconhecimento da hipossuficiência e configura motivo suficiente para manter o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando inexistem elementos mínimos que indiquem a efetiva insuficiência financeira.

2. A ausência absoluta de documentos capazes de demonstrar a condição econômica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
J
ackson Batista dos Reis
contra decisão (id 61887877) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz, que, nos autos da ação ordinária interposta em face de
Samarco Mineração S.A. e outros
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 13601399), sustenta o recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas advindas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

Ocorre que, no caso em análise, o agravante se resume a afirmar que não possui condições para arcar com as despesas do processo, sem, contudo, apresentar qualquer meio de comprovação da alegada hipossuficiência.

Em verdade, o agravante sequer menciona qual seria sua renda mensal aproximada, nem mesmo junta aos autos declaração de imposto de renda ou extratos bancários, ou até mesmo a inscrição em programas sociais do Governo Federal.

Não me parece plausível que o agravante não disponha de qualquer meio para comprovar sua situação financeira. Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.